Tribunal: STF
Processo: RE 1058909
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-27
Data de publicação: 2018-04-27

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Direito à nomeação. Criação de novas vagas durante o período de validade. 4. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório e de interpretação das cláusulas do edital. Impossibilidade. Súmulas 279 e 454. Precedentes. 5. Impossibilidade de se avaliar as possibilidades financeiras do ente público em recurso extraordinário. 6. Agravo regimental a que se nega provimento, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.